Tribunal: TJMT
Processo: 1014573-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Vistos etc.
Intime-se o Ministério Público para apresentar contrarrazões no prazo legal. Com elas nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador